Tribunal: STJ
Processo: 0497295-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061299 - RS(2025/0497295-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON PARCIANELLO (PRESO)
ADVOGADOS
: VOLNETE GILIOLI - RS075433
BRUNA CRISTINA CARNIEL - RS124762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos,
corpus
com preclusão da matéria.
2. O agravante sustenta que o decurso temporal não constitui óbice ao conhecimento
do
, alegando inexistência de revisão criminal ajuizada e apontando
habeas corpus
ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e permanência na associação
criminosa, pressupostos do crime previsto no
do mesmo diploma legal.
art. 35
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o longo decurso temporal entre o
trânsito em julgado do acórdão e a impetração do
impede o
habeas corpus
conhecimento do
, em razão da preclusão temporal da matéria.
writ
4. Saber se as alegações de ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal do
§ 4o, da Lei de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e
art. 33,
permanência na associação criminosa podem ser analisadas na via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA56333081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 90ba5e44-a25c-4b4c-bf0b-2da801514664

6. O
não se presta a declarar, em controle difuso, a
habeas corpus
inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo, sendo destinado
exclusivamente à preservação ou restabelecimento do direito de locomoção, quando
violado ou sob ameaça concreta, atual ou iminente.
7. A impetração do
após longo decurso de tempo desde o trânsito em
habeas corpus
julgado do acórdão atacado caracteriza preclusão temporal da matéria, não havendo
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o;
,
Lei no 11.343/2006 art. 33,
Lei no 11.343/2006 art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ,
97.329/SP,
14/9/2020;
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
569.716/SP,
23/6/2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
426.012/ES,
1/2/2018;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
446.533/SP,
18/10/2018;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
66.743/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
13/10/2017;
447.420/SP,
Turma, DJe
STF, HC
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
11/10/2018;
102.077/SP,
Turma, DJe
STF, HC 143.045 Agrg, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
1/4/2014;
Turma, DJe
STF, HC 112.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/8/2017;
STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli,
18/5/2012;
Primeira Turma, DJe 25/2/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 90ba5e44-a25c-4b4c-bf0b-2da801514664

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061299 - RS(2025/0497295-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALISSON PARCIANELLO (PRESO)
ADVOGADOS
: VOLNETE GILIOLI - RS075433
BRUNA CRISTINA CARNIEL - RS124762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas
, em razão de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos,
corpus
com preclusão da matéria.
2. O agravante sustenta que o decurso temporal não constitui óbice ao conhecimento
do
, alegando inexistência de revisão criminal ajuizada e apontando
habeas corpus
ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal prevista no
§ 4o, da Lei
art. 33,
de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e permanência na associação
criminosa, pressupostos do crime previsto no
do mesmo diploma legal.
art. 35
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o longo decurso temporal entre o
trânsito em julgado do acórdão e a impetração do
impede o
habeas corpus
conhecimento do
, em razão da preclusão temporal da matéria.
writ
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

4. Saber se as alegações de ilegalidades relacionadas à aplicação da redutora penal do
§ 4o, da Lei de Drogas e à ausência de comprovação da estabilidade e
art. 33,
permanência na associação criminosa podem ser analisadas na via do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
estabelece que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
6. O
não se presta a declarar, em controle difuso, a
habeas corpus
inconstitucionalidade de dispositivo de lei ou ato normativo, sendo destinado
exclusivamente à preservação ou restabelecimento do direito de locomoção, quando
violado ou sob ameaça concreta, atual ou iminente.
7. A impetração do
após longo decurso de tempo desde o trânsito em
habeas corpus
julgado do acórdão atacado caracteriza preclusão temporal da matéria, não havendo
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. As nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
2.
preclusão temporal.
O
não se presta à declaração de
habeas corpus
inconstitucionalidade de dispositivo legal ou ato normativo, sendo destinado
3.
exclusivamente à preservação ou restabelecimento do direito de locomoção.
A
impetração de
após longo decurso de tempo desde o trânsito em
habeas corpus

julgado do ato atacado caracteriza preclusão temporal da matéria.
Dispositivos relevantes citados:
,
§ 4o;
,
Lei no 11.343/2006 art. 33,
Lei no 11.343/2006 art. 35.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
STJ,
97.329/SP,
14/9/2020;
HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
569.716/SP,
23/6/2020;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
426.012/ES,
1/2/2018;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
446.533/SP,
18/10/2018;
STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
66.743/SP,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
13/10/2017;
447.420/SP,
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

Turma, DJe
STF, HC
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
11/10/2018;
102.077/SP,
Turma, DJe
STF, HC 143.045 Agrg, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda
1/4/2014;
Turma, DJe
STF, HC 112.360, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
16/8/2017;
STF, RHC 124.110, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Dias Toffoli,
18/5/2012;
Primeira Turma, DJe 25/2/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALISSON PARCIANELLO contra
decisão de minha lavra de fls.
na qual indeferi liminarmente o
,
132/138,
habeas corpus
em virtude de a impetração atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, já
operada, portanto, a preclusão da matéria.
No presente recurso, o agravante sustenta que o longo decurso temporal
indicado na decisão agravada não constitui óbice ao conhecimento do
,
habeas corpus
notadamente diante da inexistência de revisão criminal ajuizada e da natureza das
ilegalidades apontadas.
Reitera as alegações de que atende aos requisitos legais para a concessão da
redutora penal prevista no
§ 4o, da Lei de Drogas e de ausência de
art. 33,
comprovação da estabilidade e permanência na associação criminosa - pressupostos
essenciais à tipificação do crime previsto no
do mesmo diploma legal.
art. 35
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Com efeito, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade
processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo
Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência
de nulidades absolutas ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado,
está sujeita à preclusão temporal
.
sui generis
A propósito, confiram-se os seguintes julgados (grifos nossos):

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
PEDIDO
DE
AFETAÇÃO
À
TERCEIRA
SEÇÃO.
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
DO RISTJ.
ART. 14
PLEITO DE AFETAÇÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL DA
CORTE DE ORIGEM OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO
DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
DO
ART. 414
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO
EM
JULGADO.
MANEJO
TARDIO
DO
WRIT.
PRECLUSÃO.
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se vislumbra, in casu, a presença das
hipóteses do
do RISTJ a justificar a afetação à
art. 14
Terceira Seção do presente feito.
2. A questão da declaração de inconstitucionalidade
do
parágrafo único, do CPP, pela via incidental,
art. 414,
nos termos do
da CF e da Súmula Vinculante n. 10
art. 97
do STF, procedendo-se depois a absolvição sumária do
recorrente, não foi objeto de cognição pela Corte de
origem, na medida em que o acórdão atacado entendeu
que já havia o trânsito em julgado da sentença para a
defesa e não havia a ocorrência de constrangimento ao
direito de locomoção do paciente, o que, tornaria inviável a
análise nesta sede, sob pena de incidir em indevida
supressão de instância, conforme reiterada jurisprudência
desta Corte.
3. Este Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento de que o manejo do habeas corpus
muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento da preclusão, não havendo se falar,
portanto, em ilegalidade manifesta. Na hipótese em
exame, a sentença atacada no Tribunal de origem por
meio do mandamus originário transitou em julgado em
21 de agosto de 2017, sem que a defesa tenha
interposto apelação, recurso apropriado, nos termos do
do CPP, vindo o recorrente, após passados 3
art. 416
anos, alegar a ocorrência de constrangimento ilegal.
4. De outro lado, superados os apontados óbices,
cumpre ressaltar que "o habeas corpus não se presta a
declarar, em controle difuso, a inconstitucionalidade de
dispositivo de lei ou ato normativo. A sua propositura se
destina
a
casos
excepcionais,
consistentes
no
restabelecimento do direito de ir e vir, quando já violado,
ou a preservação deste, quando sob ameaça concreta,
atual ou iminente e, contra ilegalidade ou abuso de poder"
(RHC
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
27.948/SC,
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
20/11/2012,
.
26/11/2012)
5.
"A
instauração
do
incidente
de
inconstitucionalidade é incompatível com a via célere do
habeas corpus porque a celeridade exigida ficaria
comprometida com a suspensão do feito e a afetação do
tema à Corte Especial para exame do pedido" (HC
Rel.
244.374/SP,
Ministro MOURA RIBEIRO, Quinta
Turma, DJe 1o/
).
8/2014
6. Recurso em habeas corpus não provido.
(RHC
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
97.329/SP,
QUINTA TURMA, DJe
)
14/9/2020.
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ TRÊS
ANOS DO AJUIZAMENTO DO WRIT. TRÂNSITO EM
JULGADO.
INÉRCIA
DA
DEFESA.
TESES
NÃO
SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, TAMBÉM, HÁ
TRÊS ANOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA NOVA
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

OITIVA DA VÍTIMA QUE TERIA MUDADO A SUA
VERSÃO DOS FATOS NO CONSELHO TUTELAR.
REVISÃO CRIMINAL. INSTITUTO JURÍDICO ADEQUADO
PARA A ANÁLISE DESSA QUESTÃO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria,
em virtude de ter transcorrido cerca de três anos, entre
a impetração do mandamus e a sessão de julgamento
da apelação em que ocorreram as supostas
ilegalidades.
Com efeito, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança
jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no
sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas também devem ser arguidas em momento
oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
2. Não pode ser realizado o exame aprofundado de
provas no writ, haja vista que a anulação do acórdão
transitado em julgado há três anos dependeria do
reconhecimento da viabilidade da mudança da convicção
acerca de todo o acervo probatório e não só pela nova
versão dos fatos relatados pela vítima às Conselheiras
Tutelares, até porque para embasar a condenação do
paciente foram utilizados também os depoimentos da mãe
e avó da vítima, além da avaliação psicossocial.
Com efeito, a questão - mudança da versão da
vítima de estupro de vulnerável -, deve ser apreciada no
âmbito de revisão criminal a ser protocolada no Tribunal de
origem, com ampla dilação probatória e não na via eleita
que não permite isto.
3. Desta forma, não pode ser apreciado o pleito de
anulação do acórdão para a reinquirição da vítima.
4. Habeas Corpus não conhecido.
(HC
de minha relatoria, QUINTA
569.716/SP,
TURMA, DJe
)
23/6/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
LIMINAR.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO
AO SISTEMA RECURSAL. PECULATO E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PROVIMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS PARA DETERMINAR A PERDA DO
CARGO PÚBLICO OCUPADO PELO AGRAVANTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA CONTRA-
ARRAZOAR
A
INSURGÊNCIA
DA
ACUSAÇÃO.
ADVOGADO
DO
RÉU
QUE
CONSULTOU
PESSOALMENTE O PROCESSO E TEVE VISTA DOS
AUTOS POR DIVERSAS VEZES SEM IMPUGNAR OS
ACLARATÓRIOS OU A DECISÃO NELE PROFERIDA,
MÁCULA SUSCITADA QUASE 3 (TRÊS) ANOS APÓS A
PROLAÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL QUE SE
PRETENDE ANULAR. PRECLUSÃO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o
ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim,
circunstância que impede o seu formal conhecimento.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

2. A despeito de acarretar nulidade, por
cerceamento de defesa, a ausência de intimação da
defesa para contra-arrazoar os embargos de declaração
opostos com efeitos infringentes, há hipóteses peculiares
em que a preclusão se torna óbice ao reconhecimento da
eiva articulada. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
3. Embora a defesa não tenha sido intimada
expressamente
para
se
manifestar
sobre
os
declaratórios, constata-se que após a sua oposição
pelo Ministério Público, consultou pessoalmente os
autos em janeiro de 2015, inclusive apondo sua ciência
sobre o teor do édito repressivo, sendo que após ser
intimada da decisão que acolheu os aclaratórios,
reiterou, aos 12.2.2015, o pedido de apresentação das
razões recursais em segundo grau de jurisdição, tendo
contra-arrazoado o apelo ministerial e arrazoado o seu
reclamo em abril e maio do referido ano sem impugnar,
em momento algum, o fato de os declaratórios
haverem
sido
julgados
sem
o
seu
prévio
pronunciamento, sobrevindo a invocação da mácula
apenas ao final deste ano, quando da impetração do
presente mandamus, isto é, quase 3 (três) anos após a
prolação do provimento judicial que se pretende
anular, o que importa no reconhecimento da
preclusão.
[...]
(AgRg no HC
Rel. Ministro JORGE
426.012/ES,
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/
)
2/2018.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
QUALIFICADO E ESTUPRO. NULIDADE POR AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO
DEFENSOR
CONSTITUÍDO.
INÉRCIA DO CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR. NOMEAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA. PLEITO DE INTIMAÇÃO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO. ABANDONO DE CAUSA.
PRECLUSÃO TEMPORAL. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
PROVA
INQUISITORIAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Inexiste nulidade quando, inerte o defensor
constituído e o acusado intimado para constituir novo
causídico, é nomeada a Defensoria Pública para dar
prosseguimento ao feito.
2. Ainda que se argumente que o mandato
concedido pelo condenado não se encerrou com a
inércia do causídico, verifica-se que houve, em
verdade, abandono de causa, operando-se a preclusão
temporal da nulidade em questão, porquanto somente
veio a ser invocada quando da impetração do presente
habeas corpus, isto é, mais de 4 anos após a inércia
do defensor constituído, quase 3 anos da prolação do
aresto que se pretende anular e depois de já interposto
recurso contra o referido acórdão.
3. A nulidade por ausência de intimação do
advogado constituído para a sessão de julgamento deve
ser
arguida
na
primeira
oportunidade,
consoante
orientação jurisprudencial deste STJ. Precedentes.
4. Não obstante a peça dos embargos declaratórios
tenha alegado omissão quanto à suficiência do
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

reconhecimento fotográfico para a condenação, nada foi
abordado na peça processual ou no acórdão sobre a tese
aqui apresentada - condenação baseada exclusivamente
na prova inquisitorial -, persistindo, pois, a inviabilidade da
análise originária do tema por esta Corte Superior.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro NEFI
446.533/SP,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
18/10/2018.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHAS DE
DEFESA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE
OFICIAL
DE
JUSTIÇA.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
ARGUIDA MAIS DE SEIS ANOS APÓS O SUPOSTO
VÍCIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INÉRCIA DA DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA.
1. Não obstante o longo período em que transcorreu
o feito e as várias oportunidades em que a defesa teve
para se manifestar, a arguição de nulidade decorrente do
condicionamento da oitiva das testemunhas de defesa ao
recolhimento prévio de custas de diligência do oficial de
justiça, foi suscitada pela primeira vez na impetração do
mandamus na Corte de origem, ou seja, posteriormente ao
trânsito em julgado da condenação e, ainda, passados
mais de 6 anos do indeferimento da produção da prova
oral.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, primando pela segurança jurídica e lealdade
processual, tem se orientado no sentido de que as
nulidade denominadas absolutas também devem ser
arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal (HC n.
Ministro Joel
344.693/SP,
Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
15/2/2017)
3. Ademais, segundo o entendimento desta Corte, a
declaração de nulidade, mesmo que absoluta, pressupõe a
demonstração de prejuízo, o que não se constata na
presente hipótese, na medida em que a tese da atipicidade
foi suscitada e devidamente afastada nas razões do
Recurso Especial n.
de minha relatoria,
1.433.395/SP,
decisão publicada em
transitada em julgado
11/12/2014,
em 11/2/2015.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC
Rel. Ministro
66.743/SP,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
)
13/10/2017.

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE
QUALIFICADO.
PENA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO
CRIMINAL.
WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta
Corte Superior e também do STF, o manejo do habeas
corpus muito tempo após a edição do ato atacado
demanda o reconhecimento de que fulminada pela
preclusão o direito postulado (termo cujo uso guardo
pessoal ressalva).
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo
da dosimetria da pena, inviável ao Superior Tribunal de
Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença
condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de
maiores formalidades, trata-se de ação constitucional de
natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova
pré-constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. Dessarte, é cogente ao impetrante - e não ao
Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa
com
conhecimento
técnico-jurídico,
advogado
regularmente inscrito na OAB - apresentar elementos
documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal
arrostado na impetração.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC
Rel. Ministro ROGERIO
447.420/SP,
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe
)
11/10/2018.
Por oportuno, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes do Supremo
Tribunal Federal – STF:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO . HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR
DATIVO DA DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal entende que “a nulidade não suscitada no
momento oportuno é impassível de ser arguida através
de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob
pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão
criminal” (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux).
2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do
resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por
meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade
suscitada nesta impetração.
3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado
da apelação.
4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito
por inadequação da via processual. Cassada a liminar
deferida.
(HC

Rel.
Ministro
ROBERTO
102.077/SP,
BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe 1o/
)
4/2014.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 2.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 3. NULIDADE
DA AÇÃO PENAL. 4. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA UMA DAS AUDIÊNCIAS
EM QUE INQUIRIDAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO.
5. REVISÃO CRIMINAL. 6. INÉRCIA DA DEFESA.
. 7.
NULIDADE ARGUIDA SOMENTE APÓS OITO ANOS
RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO. PRECEDENTES
DO STF. 8. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 143.045 Agrg, Rel. Ministro GILMAR MENDES,
Segunda Turma, DJe de
)
16/8/2017.

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA
NÃO INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DO
PACIENTE
PARA
SESSÃO
DE
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO.
1. Decorridos quase dois anos do trânsito em
julgado do acórdão do recurso em sentido estrito da
defesa, ocorreu a preclusão da alegada nulidade
ocorrida nesse julgamento. Precedentes.
2. Ordem denegada.
(HC 112.360, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA,
Primeira Turma, DJe de
)
18/5/2012.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO
DE
JULGAMENTO
DA
APELAÇÃO.
ARGUIÇÃO
POSTERIOR.
PRECLUSÃO
DA
MATÉRIA.
PRECEDENTES.
NULIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Embora se reconheça a prerrogativa de
intimação pessoal dos defensores dativos para
as sessões de julgamento das apelações, incide na
espécie a preclusão da questão, já que a referida
nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro
paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento
e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9
meses após o julgamento. Precedentes.
2. Recurso não provido.
(RHC 124.110, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO,
Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de
)
25/2/2021.
No caso, assim como concluído na decisão agravada, o Tribunal de origem
julgou a apelação do ora agravante em
sendo que somente no dia
23/3/2021,
foi impetrado o presente
de modo
15/12/2025
habeas corpus impugnando tal julgado,
que o
, de fato, não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão
writ
sui generis
da matéria.
Assim, em consideração ao longo decurso de tempo, repele-se a existência de
flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55991880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 9a89205e-37c8-4dad-9a29-15f4656e5ff6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.299 / RS
Número Registro: 2025/0497295-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
000413330520198210020
00887593220208217000
02021900018791
15160120194641
2021900018791 413330520198210020 70084504000 887593220208217000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VOLNETE GILIOLI
ADVOGADOS : VOLNETE GILIOLI - RS075433
BRUNA CRISTINA CARNIEL - RS124762
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ALISSON PARCIANELLO (PRESO)
CORRÉU
: DEIVIDI ROCHA DE LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA56314057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 78cd3c0a-87b9-4d1c-baa7-474750787cf0

AGRAVANTE : ALISSON PARCIANELLO (PRESO)
ADVOGADOS : VOLNETE GILIOLI - RS075433
BRUNA CRISTINA CARNIEL - RS124762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 78cd3c0a-87b9-4d1c-baa7-474750787cf0